Tribunal: STF
Processo: MS 37464
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ALESSANDRO VIEIRA, Senador da República, em face de ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, consistente no envio da mensagem presidencial nº 579, de 7/10/20, endereçada ao Senado Federal, em que noticia a indicação de Jorge Antonio do Oliveira Francisco, para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Múcio Monteiro Filho, a partir de 31/12/20.
    A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal designou a sabatina do indicado para o dia 20/10/10, ocasião em que será apresentado o relatório do Senador Omar Aziz.
    Contudo, o certo é que apenas com a abertura da vaga de Ministro, exsurge a competência do Presidente da República para proceder à indicação do substituto, sendo inadmissível a apresentação de indicação mediante condição suspensiva.
    Ademais, a própria manifestação de vontade do Ministro Presidente do TCU é revogável, bem como a indicação do substituo, a ser efetuada pelo Presidente da República.
    Defendeu o respeito ao devido trâmite do processo legislativo correlato, ressaltando existir norma constitucional específica acerca do tema, que deve ser respeitada.
     Nesse sentido, não se pode permitir um exercício irregular das prerrogativas e funções do Senado Federal, já que não há autorização da Constituição Federal para a apreciação da indicação de um nome para o TCU com fulcro em mera expectativa de direito, como se dá no presente caso. 
    Entende, assim, que referida mensagem presidencial está eivada de vícios e que o Senado Federal não pode ser instado a apreciar uma tal indicação, que ainda não se encontra apta a produzir efeitos.
    É o relatório. 
    Decido:  
    Volta-se a presente impetração contra o teor de mensagem presidencial enviada ao Senado Federal, dando conta da indicação de Jorge Antonio de Oliveira Francisco, para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
    Segundo consta dos autos, referida indicação seria para o preenchimento de vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Múcio Monteiro Filho, prevista para ocorrer no dia 31/12/20.
    Contudo, o certo é que não se encontra presente, em uma análise meramente perfunctória, por meio de prova inequívoca, eventual ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, a evidenciar violação a direito líquido e certo, que pudesse merecer pronta intervenção protetiva, desta Suprema Corte.
    As normas constitucionais arroladas na mensagem presidencial em tela, apresentam a seguinte redação:
    Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
    (...)
    III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de:
    (…)
    b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
    Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
    (...)
    § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
    I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;
    Constata-se, assim, prima facie, que não existe nenhuma condicionante temporal acerca do momento em que a indicação, por parte do Presidente da República, deva ser implementada.
    Não é demais ressaltar que a nomeação de Ministro para o TCU, contrariamente à nomeação de Ministros de Estado (ex vi do art. 84, inc. I, da Constituição Federal), não é ato do exclusivo alvedrio do Chefe do Poder Executivo, vez que referida nomeação apenas pode ser aperfeiçoada depois que a pessoa indicada ao cargo tem seu nome aprovado pelo Plenário do Senado Federal, conforme supra referido.
    Nessa conformidade, incumbe à Câmara Alta, de nosso Parlamento Nacional, exercer o devido escrutínio acerca dessa indicação, em todos os seus aspectos, mormente quanto à arguição do indicado e submissão de seu nome à votação pelo Plenário da Casa.
    E, nesse aspecto, não incumbe ao Poder Judiciário exercer Juízo censório acerca da oportunidade e conveniência da realização desse procedimento, máxime se não ocorre, tal como aqui parece não ocorrer, flagrante violação às normas constitucionais pertinentes.
    Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra nem mesmo afronta às regras inscritas no Regimento Interno do Senado Federal acerca do procedimento aplicável à Escolha de Autoridades (arts. 383 e seguintes daquele corpo normativo), as quais tampouco apresentam qualquer requisito temporal a ser necessariamente seguido.
    Assim, recebida a mensagem presidencial contendo indicação de Ministro ao Tribunal de Contas da União, incumbe ao Senado Federal deliberar como e quando proceder a respeito, observadas as normas aplicáveis à espécie.
    Não se evidenciando, assim, a prática de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mais conveniente se mostra a rejeição da pretendida medida cautelar.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente